Tribunal: TJPA
Processo: 0801459-51.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801459-51.2022.8.14.0136

APELANTE: RISON CLEITON LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. TESTEMUNHA. REVELIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rison Cleiton Lopes da Silva
contra a sentença que o condenou por
lesão corporal praticada contra a mulher em razão da condição de sexo feminino (art. 129, §13° do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP),
com pena final de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, com sursis.

II. Questão em discussão

A defesa, em sede de apelação, requereu a absolvição do apelante, alegando, em síntese,
insuficiência de provas
para embasar a condenação. Argumentou que o depoimento da vítima, por possuir interesse direto no resultado do processo, não teria força probatória suficiente para afastar a dúvida razoável quanto ao cometimento dos supostos crimes.

III. Razões de decidir

O Tribunal de Justiça entendeu que a decisão de primeiro grau foi prolatada em consonância com o
arcabouço probatório existente
, que comprova a prática delitiva.

A
materialidade delitiva
foi considerada devidamente comprovada pelo Inquérito Policial e, especialmente, pelo
Exame de Corpo de Delito
realizado na vítima.

Quanto à autoria, as provas coligidas durante a instrução processual apontaram de maneira inequívoca para a responsabilidade penal do apelante. O
depoimento judicial da vítima
, relatando de forma clara e coerente as agressões físicas e as ameaças sofridas, foi considerado de
especial relevância
em casos de violência doméstica, ainda mais quando
corroborado por outros elementos probatórios
. No caso, o relato da vítima encontrou respaldo nos elementos informativos colhidos na fase policial e no laudo de exame de corpo de delito.

A testemunha
Rayce Letícia Inácio Pinto também corroborou a versão da vítima
em juízo, confirmando as agressões e as ameaças.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Criminal
, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, §13° do Código Penal; Art. 147, caput, do Código Penal; Art. 7º, incisos I, II, IV e V, da Lei nº 11.340/2006; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0801459-51.2022.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: RISON CLEITON LOPES DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: ANA CAROLINA SIMÃO FERNANDES DE MIRANDA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RISON CLEITON LOPES DA SILVA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da ação penal que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §13° do CP (lesão corporal praticada contra a mulher em razão da condição de sexo feminino) e art. 147, caput, do CP (ameaça), fixando a pena final em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, com sursis.

O feito teve início com a
comunicação da prisão em flagrante de Rison Cleiton Lopes da Silva.

A prisão ocorreu em
21 de junho de 2022
, conforme informado pelo Delegado de Polícia Civil. O recorrente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 129, § 13º (lesão corporal no contexto de violência doméstica), art. 140, caput (injúria), art. 147, caput (ameaça), art. 150, § 1º (violação de domicílio), e art. 163, § único, inciso I (dano qualificado), todos do Código Penal Brasileiro (CPB), c/c o art. 7º, incisos I, II, IV e V, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo como vítima M.V.R.D.A.

Houve audiência de
custódia em 28 de junho de 2022.
Ao analisar o flagrante, o juiz considerou-o formalmente regular. Diante do risco à garantia da ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, o juiz
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
. Foi expedido mandado de prisão.

Em
14 de julho de 2022
, a Magistrada
a quo

revogou a prisão preventiva de RISON CLEITON LOPES DA SILVA
, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

As medidas incluíam comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, comparecimento em juízo sempre que intimado, apresentação de endereço residencial atualizado e não se aproximar da vítima em uma distância mínima de 500 metros.

Em
10 de março de 2023
, foi apresentada a
Denúncia pelo Ministério Público
em face do Apelante, incurso nas sanções dos artigos 129, §13º e 147, caput, ambos do CPB, c/c o art. 7º, incisos I, II, IV e V da Lei nº 11.340/2006.

A
denúncia foi recebida em 13 de março de 2023.

A
Defensoria Pública do Estado apresentou Resposta à Acusação
em nome do acusado, reservando-se para debater o mérito após a produção de provas e requerendo a possibilidade de apresentar testemunhas na audiência de instrução.

Foi designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de maio de 2024.
No
Termo de Audiência
, foram ouvidas a vítima M.V.R.D.A., as testemunhas policiais militares Marcos Vinícius Cunha Sales E Antônio Evandro Araújo Da Silva, e a testemunha Rayce Leticia Inacio Pinto.
O réu, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia
.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais.

Na
data de 17/6/2024
, a Magistrada a quo proferiu
sentença
, julgando
procedente a pretensão punitiva e condenando o Recorrente
pelo crime do art. 129, §13º do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica). O réu foi condenado a
01 (ano) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por sursis.

Em
21 de junho de 2024
, a Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação.
Em suas razões recursais requer a absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões ao Recurso de Apelação
em
11 de julho de 2024
, requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória.

Em
15 de julho de 2024
, o Ministério Público, na qualidade de
custus iuris
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, opinando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do apelante, argumentando, em síntese, a
insuficiência de provas
para embasar a condenação. Alega que o depoimento da vítima, por possuir interesse direto no resultado do processo, não teria força probatória suficiente para afastar a dúvida razoável quanto ao cometimento dos supostos crimes.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à defesa
no que tange ao pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo
Inquérito Policial
e, em especial, pelo
Exame de Corpo de Delito
realizado na vítima.

Quanto à autoria, as provas coligidas durante a instrução processual apontam, de maneira inequívoca, para a responsabilidade penal do apelante. A vítima,
Maria Vanusia Rodrigues De Araujo, em seu depoimento judicial, relatou de forma clara e coerente a dinâmica dos fatos
, detalhando as agressões físicas e as ameaças sofridas por parte do acusado.
Segundo declara:

“(...)que no dia dos fatos o acusado pulou o muro da residência da depoente e lhe agrediu com puxões de cabelo e saiu na rua proferindo xingamentos; QUE o acusado jogou um pedaço de telha no braço da depoente; QUE conviveu por cerca de seis meses com o acusado; QUE o acusado ameaçou a vítima, dizendo que se ela ficasse em casa ele lhe mataria.”

Trecho extraído da sentença.

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor das lesões sofridas
, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar a condenação.

É cediço na jurisprudência pátria, especialmente em casos de violência doméstica, que
a palavra da vítima possui especial relevância
, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. No presente caso, o relato da vítima encontra respaldo nos elementos informativos colhidos na fase policial e no laudo de exame de corpo de delito, que atesta as lesões sofridas.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

A testemunha Rayce Letícia Inácio Pinto também corroborou a versão da vítima em juízo, confirmando as agressões e as ameaças proferidas pelo apelante. Conforme declarou em juízo:
“que presenciou os fatos; QUE o acusado quebrou o celular da vítima, ameaçou e agrediu-a fisicamente, puxando seus cabelos, jogando a vítima em um lavatório e nas bancadas da casa; QUE o acusado disse que iria cortar o pescoço da vítima.”
Trecho extraído da sentença

A ausência do réu na audiência de instrução e julgamento, culminando na decretação de sua revelia, não enfraquece o conjunto probatório já existente, o qual se mostra robusto o suficiente para sustentar a condenação.

Destarte, a prova produzida durante a instrução processual demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, não havendo que se falar em insuficiência de provas a ensejar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2025